Tribunal: TJSP
Processo: 1008232-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BURACO NA VIA PÚBLICA. QUEDA QUE RESULTOU EM AVARIAS NA MOTOCICLETA E ESCORIAÇÕES NO COTOVELO. Responsabilidade Civil do Estado. Fotos juntadas aos autos que demonstram se tratar de buraco aberto no meio da via pública. Ausência de comprovação de excludente de responsabilidade. Dever de indenizar configurado. Dano material demonstrado.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BURACO NA VIA PÚBLICA. QUEDA QUE RESULTOU EM AVARIAS NA MOTOCICLETA E ESCORIAÇÕES NO COTOVELO. Responsabilidade Civil do Estado. Fotos juntadas aos autos que demonstram se tratar de buraco aberto no meio da via pública. Ausência de comprovação de excludente de responsabilidade. Dever de indenizar configurado. Dano material demonstrado. Insumos necessários ao tratamento da autora e ao conserto da motocicleta. Fixação do dano moral que, contudo, comporta reforma. Redução. Sentença reformada. Recurso do município provido em parte.